Tribunal: STF
Processo: AR 332
Classe: AR
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1979-06-13
Data de publicação: 1979-06-13

Ementa:
- CIVIL. DISTRATO DE SOCIEDADE.
AÇÃO PARA ANULA-LO. PRESCRIÇÃO 'BREVIS TEMPORIS' (ART. 178,
PARAGRAFOS 6, V E 9, NS. II E V, LETRA 'B', DO CÓDIGO CIVIL. ATO DE
12.2.1914 E AÇÃO PROPOSTA EM 17.8.1948, COM BASE NA DATA DE
DOCUMENTO MERAMENTE CONFIRMATORIO DAQUELE. AÇÃO RESCISÓRIA
IMPROCEDENTE.